Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-14.2019.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000149-14.2019.8.11.0007
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON NOSSOL - CPF: 057.387.431-05 (SUSCITANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), AMILTON NOSSOL - CPF: 574.089.479-49 (SUSCITADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (SUSCITANTE), WILSON NOSSOL - CPF: 057.387.431-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), AMILTON NOSSOL - CPF: 574.089.479-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000149-14.2019.8.11.0007

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGÊNCIA – MUDANÇA DE DOMICÍLIO – ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA – INAPLICABILIDADE – MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO –
CONFLITO IMPROCEDENTE
.

Se o interditando muda de endereço no curso da demanda, o
perpetuatio jurisdictionis
deve ser mitigado para atender ao seu melhor interesse.

Com isso, os autos devem ser remetidos para o novo foro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Turma:

Conflito de Competência n.
1000149-14.2019.8.11.0007
suscitado pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde
em relação ao Juízo da
Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, que declinou da atribuição para conhecer e julgar a
Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória em Tutela de Urgência.

O Juízo suscitado aduz que o endereço inicialmente informado nos autos era de residência de familiares, onde estavam hospedados temporariamente pelo período de recuperação do interditando, mas que, conforme consta, já retornaram para a sua. Assim, entende que a lide deve ser remetida àquele Juízo, para preservação do melhor interesse da parte.

O Juízo suscitante, por sua vez, assinala que,
tratando de hipótese de competência relativa, o artigo acima transcrito
[43 do CPC]
tem a finalidade estabilizar a competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo toda vez que houver modificações do domicilio do interditando
(ID 52836616 - Pág. 2).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela improcedência do Conflito (ID
61374493
).

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O CPC estabelece nos arts. 46,
caput
, e 50, que nas Ações de Interdição a competência será o foro de domicílio do interditando.

E no art. 43 preceitua que,
determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Assim, tratando-se de competência relativa, ocorre a estabilização, por força do princípio da
pertetuatio jurisdictionis
, para evitar alteração do lugar do processo sempre que ocorrer modificações supervenientes do estado de fato ou de direito.

Todavia, em casos como este, em que essa mudança atende ao melhor interesse do interditando, o STJ entende que citada regra deve ser mitigada.

Desse modo, diante da informação de que o interditando retornou para o seu domicílio, é prudente o julgamento dos autos naquele foro.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO DE DOMICÍLIO DO INTERDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Irrelevante, na espécie, a discussão acerca da incidentalidade ou autonomia do pedido de substituição de curador, pois em ambos os casos a conclusão a que se chega é a mesma.

2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito.

3. Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. Precedentes.

4. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 11a Vara de Família e Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do interdito e da requerente.
(CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011)

MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO CURATELADO – ORA AGRAVANTE, NO DECORRER DO PROCESSO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. decisão mantida. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, VISANDO GARANTIR O MELHOR INTERESSE DO INTERDITADO. recurso conhecido e provido.
(TJPR - 12a C.Cível - 0003832-25.2020.8.16.0000 - Almirante Tamandaré - Rel.: Desembargadora Priscilla Placha Sá - J. 07.07.2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 1a VARA JUDICIAL ) E A DO FORO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL. (SUSCITANTE 8o VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE CURITIBA (SUSCITADO). AÇÃO DE CURATELA. MAGISTRADO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA POR ENTENDER COMPETENTE O JUÍZO DA COMARCA ONDE TRAMITOU A AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO OS CASOS QUE ENVOLVEM INTERESSES DEDA INTERDITADA. INCAPAZES DEVEM SER SOLUCIONADOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O MELHOR INTERESSE DESTES, COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO RECONHECIDA A (ART. 43 CPC). PRECEDENTE STJ.JURISDICTIONIS COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1a VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE DO SUL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – RELATÓRIO.
(TJ-PR - CC: 00003122619988160001 PR 0000312-26.1998.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 11/10/2018, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2018)

Pelo exposto,
julgo improcedente
o presente Conflito, para declarar a competência do Juízo suscitante (
Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020